Tribunal: STF
Processo: HC 209906
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renalda Demetrio Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, que deu provimento ao REsp nº 1.676.949 para redimensionar a pena da paciente, ratificando os demais termos da sentença condenatória.



    Narram os autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. 



    Sustentam os impetrantes que o regime inicial fechado fixado pelas instâncias anteriores careceria de fundamentação idônea, referindo-se ao enunciado da Súmula nº 719/STF. 



    Na visão da defesa, 



    “Renalda foi condenada a pena de 5 anos e 8 meses a serem cumpridos no regime fechado, contrariando o artigo 33, §2º, alínea b, do CP e a súmula 719 deste STF, haja vista que não há fundamentação idônea para fixação do regime mais gravoso, tanto pelo quantum da pena, como pelo fato de que apenas 1 circunstancia judicial lhe fora desfavorável, evidenciando o constrangimento ilegal que sofre.” 



    Requerem, liminarmente, concessão da ordem a fim de que: 



    1) seja fixado o regime semiaberto a Paciente, uma vez que, conforme demonstrado, não há fundamentação idônea para que permaneça no regime fechado com uma pena de 5 anos e 8 meses, para que ao final quando do julgamento deste writ seja a ordem concedida; 



    2) Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que não conheça o habeas corpus mas conceda de ofício, com fundamento no artigo 654, §2º, do CPP.”



    É o relatório.



    Decido.



    Tem-se impetração voltada contra decisão singular, fazendo incidir, no caso, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros



    Todavia, tendo sido veiculado pedido de concessão de habeas corpus de ofício, cumpre verificar a existência de eventual ilegalidade.



    Em verdade, busca-se o afastamento do regime fechado imposto à paciente, ante a prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I, do Código Penal.



    Vê-se que o Juízo sentenciante fixou o regime fechado levando em conta o disposto no art. 33, aludindo à presença de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime, que contou com três outros agentes e foi praticado no interior da residência da família durante o repouso noturno), o que implicou condenação inicial à pena de 8 anos de reclusão. (Doc. 5. fl. 275).



    O TJPA, por sua vez, destacou: 



    “Como se percebe, o iter estatuído pelo art. 68 do Codex Penal foi seguido satisfatoriamente, não havendo espaço para a retificação da operação dosimétrica empreendida, devendo, outrossim, ser mantido o regime primevo de cumprimento da sanção corporal a saber, o fechado , posto que ditado pelo art. 33, § 2º, a, do Código Penal e pelas Súmulas nº. 718 e nº. 719 do STF.” (Doc. 6. fl. 21/21).



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou, em parte, a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, reduzindo a pena para 5 anos e 8 meses de reclusão, realçando a presença de circunstância judicial desfavorável.



    Logo, a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso considerou as circunstâncias do crime - compreendidas como graves, porque envolveu vários agentes que adentraram a residência familiar durante o repouso noturno -, e a pena aplicada, 5 anos e 8 meses de reclusão.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes precedentes:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDO. CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO SEM AMPARO NO ART. 117, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ( A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados. Inexistência de ilegalidade. 



    2. A conversão de pena corporal em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ausente, no caso, requisito de ordem subjetiva previsto no art. 44, III, do Código Penal. 



    3. O pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar deve ser dirigido, por primeiro, ao Juízo da Vara de Execuções Penais. Ademais, não há nos autos qualquer documento que comprove a impossibilidade de continuação de tratamento médico no estabelecimento prisional. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou os demais pedidos relacionados à dosimetria da pena. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE a respeito deles implicaria dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/2/19 – grifos nossos).



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente